Tribunal: TJMT
Processo: 1020094-11.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão julgador: MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1020094-11.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS FALEIROS DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GMAC - GERENCIA METROPOLITANA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE (APELANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), ANDRE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 011.740.247-80 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. DESISTÊNCIA TÁCITA POR PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. OBJETOS DISTINTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato da SEFAZ/MT que recebeu parcialmente impugnação apresentada contra auto de infração, sob fundamento da existência de processo judicial em trâmite discutindo a mesma matéria, aplicando o art. 1.033, §8º, inciso II, alínea "b", do RICMS/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a propositura de ação judicial relativa à matéria tributária implica desistência tácita da impugnação administrativa, quando os objetos das demandas são distintos.

III. Razões de decidir

3. A análise dos elementos probatórios revela que os objetos de discussão administrativa e judicial são distintos. A ação declaratória questiona o fato gerador do ICMS em operações de transferência de bens e pleiteia repetição de indébito, enquanto a impugnação administrativa abrange matérias específicas não contempladas na demanda judicial, notadamente a aplicação de multa de ofício e a retificação do lançamento tributário.

4. A ausência de identidade entre os objetos das demandas administrativa e judicial afasta a aplicação do parágrafo único do art. 38 da LEF e do art. 1.033, §8º, inciso II, alínea "b", do RICMS/MT.

5. A negativa de processamento integral da impugnação com fundamento exclusivamente na existência de ação judicial restringe indevidamente o direito ao contraditório e à ampla defesa na esfera administrativa, contrariando princípios constitucionais que regem a matéria.

6. A propositura de ação judicial não importa em renúncia do contribuinte ao poder de recorrer na esfera administrativa nem desistência do recurso interposto, devendo o exame da admissibilidade do recurso administrativo observar os requisitos legais específicos do processo administrativo tributário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

Tese de julgamento: "A propositura de ação judicial não implica desistência tácita da impugnação administrativa quando os objetos das demandas são distintos, devendo ser observados os requisitos legais específicos do processo administrativo tributário para análise da admissibilidade."

----------------

Dispositivos relevantes citados:
RICMS/MT, art. 1.033, §8º, inciso II, alínea "b"; LEF, art. 38, parágrafo único; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2136037, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 19.04.2024.

R E L A T Ó R I O

.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCOS FALEIROS DA SILVA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação mandado de segurança n. 1020094-11.2021.8.11.0041 impetrado por
OI MÓVEL S.A.
, concedeu a segurança pleiteada.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que não há qualquer ilegalidade no ato praticado que inadmitiu o recurso voluntário interposto pela parte ora recorrida, com fundamento no art. 1.033, §8º, inciso II, alínea "b", do RICMS/MT, que estabelece a desistência tácita do recurso voluntário pela propositura de ação judicial relativa à mesma matéria objeto do processo administrativo.

Aduz que não há qualquer ilegalidade no ato praticado com fundamento na regra citada, uma vez que permitir o trâmite simultâneo de processo administrativo com o mesmo objeto de ação judicial não encontra suporte no ordenamento jurídico, pois a esfera administrativa se subjuga ao decidido pela via judicial, de modo que não faz sentido o prosseguimento do feito administrativo.

Argumenta que a impetrante, ora recorrida, ajuizou ação declaratória n. 1032022-27.2019.8.11.0041 que tem por objeto questionar o fato gerador do ICMS em razão de transferências de bens para estabelecimentos filiais, bem como pleitear condenação do Estado ao pagamento de repetição de indébito, enquanto a impugnação administrativa questiona também a aplicação de multa de ofício e a retificação do lançamento tributário para aplicação de juros equivalentes à taxa Selic.

Nesses termos, sustenta que, ao se verificar o dispositivo da sentença proferida nos autos da ação declaratória que foi determinada a incidência da taxa Selic, matéria também suscitada administrativamente, restou configurada a identidade de objeto entre as demandas, justificando a aplicação da regra da desistência tácita.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.

Contrarrazões no Id. 257289666. Preliminarmente, pugnou pelo não conhecimento do recurso. Quanto ao mérito, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025